Tribunal: TJMT
Processo: 1005391-75.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005391-75.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELSO COAN - CPF: 443.148.339-04 (APELADO), VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - CPF: 404.591.791-87 (ADVOGADO), KEWRI REBESCHINI DE LIMA - CPF: 016.909.321-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/5640-83 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1005391-75.2021.8.11.0041
– Cuiabá.

Apelante:
Bradesco Saúde S/A.

Apelado:
Celso Coan.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – EMPREGADO APOSENTADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA – ART. 31 DA LEI 9.656/98 E ART. 22 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 279/2011 DA ANS – DIREITO À MANUTENÇÃO DO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A teor do art. 31 da Lei 9.656/98 e do art. 22 da Resolução Normativa 279/2011 da ANS, ao ex-empregado aposentado deve ser assegurada a manutenção no plano de saúde, nas mesmas condições e com a mesma qualidade de assistência médica existentes quando da vigência do contrato de trabalho, devendo o segurado arcar integralmente com a prestação devida.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1005391-75.2021.8.11.0041
– Cuiabá.

Apelante:
Bradesco Saúde S/A.

Apelado:
Celso Coan.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Bradesco Saúde S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela de evidência movida por Celso Coan, julgou procedente o pedido inicial para determinar ao apelante que
mantenha o plano de saúde do autor e de seus dependentes no mesmo patamar atualmente praticado, cabendo ao autor o pagamento integral, isto é, sua cota-parte acrescido do valor suportado pelo requerido, nos termos firmado pelo STJ na Tese 1034, alínea “b”, devendo apresentar o valor pago pelos funcionários ativos nas mesmas condições e idade, bem como o valor da contraprestação paga pela empresa a fim de demonstrar a legitimidade da cobrança da mensalidade do plano de saúde, confirmando a liminar deferida.

Ainda, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa devidamente atualizada.

Aduz o apelante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, a parte autora foi demitida sem justa causa em 03.02.2020, sendo que aderiu o plano de demissão voluntária – PDVE, ofertado pelo Banco Bradesco.

Afirma que o apelado estava ciente que o prazo de 18 (dezoito) meses de permanência no seguro saúde era improrrogável, conforme regulamento do PDVE.

Segue defendendo que o apelado jamais contribuiu com a mensalidade do plano de saúde coletivo empresarial, todas as mensalidades referem-se a coparticipação e mensalidade dos dependentes, não se encaixando nos requisitos para a permanência no plano de saúde, nos termos dos artigos 30 e 31 da Lei n. 9.656/98. Ao final, pugna pela reforma da decisão recorrida, para julgar improcedentes o pedido autoral.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no id.
176069948
.

É o relatório.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1005391-75.2021.8.11.0041
– Cuiabá.

Apelante:
Bradesco Saúde S/A.

Apelado:
Celso Coan.

V O T O

Em suma, cinge-se dos autos que Celso Coan
moveu
ação de obrigação de fazer
contra o Banco Bradesco S.A. e Bradesco Seguros S.A., aduzindo que foi admitido em 01.02.1982 pelo Banco Bamerindus do Brasil S/A, o qual foi vendido ao HSBC Bank, sendo este sucedido pelo atual Banco Bradesco, tendo se aposentado pelo INSS em 04.11.2016, e demitido sem justa causa em 03.02.2020, pelo programa de demissão voluntária – PDV, perfazendo mais de 38 (trinta e oito) anos de trabalho na mesma empresa.

Relatou que dentre as vantagens e direitos adquiridos, desde o início do contrato de trabalho, contava com a cobertura do plano de seguro saúde em grupo, sempre com o pagamento compartilhado do prêmio do seguro, por ocasião de sua demissão foi informado pelo banco que o seu plano de saúde seria mantido por 18 (dezoito) meses, e que poderia permanecer no plano nas mesmas condições de cobertura assistencial que gozava quando da vigência do contrato de trabalho.

Aduziu, ainda, que o direito aplicável prevê que o empregado aposentado e com mais de 10 (dez) anos de vínculo empregatício e contribuição, tem direito vitalício à manutenção do plano de seguro saúde, com os mesmos direitos e obrigações dos funcionários da ativa, ressalvando, apenas, que este responderá pela integralidade do custo do prêmio do seguro.

Firme em seu propósito, pleiteou a requerente pela concessão da tutela de urgência para que a parte requerida restabeleça o seu plano de saúde e de seus dependentes, nas mesmas condições de cobertura assistencial, ressalvando, apenas, que a requerente responderá pela integralidade do custo do prêmio do seguro.

O douto magistrado
a quo
deferiu a tutela antecipada pretendida,
para determinar
que após decorrido o prazo de 18 meses estabelecido no PDV-Programa de Demissão Voluntária, mantenha o plano de saúde do requerente e de seus dependentes no mesmo patamar atualmente praticado, cabendo ao requerente o pagamento integral, isto é, sua cota-parte acrescido do valor anteriormente suportado pelo requerido (id.

176069890
).

A referida liminar foi confirmada em sentença, que julgou procedente o pedido formulado pelo autor na ação de obrigação de fazer, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Inconformado, o apelante recorre alegando que
não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, a parte apelada foi demitida sem justa causa em 03.02.2020, sendo que aderiu o plano de demissão voluntária – PDVE, ofertado pelo Banco Bradesco.

Afirma que o autor estava ciente que o prazo de 18 (dezoito) meses de permanência no seguro saúde era improrrogável, conforme regulamento do PDVE.

Segue defendendo que o apelado jamais contribuiu com a mensalidade do seguro-saúde, todas as mensalidades referem-se a coparticipação e mensalidade dos dependentes, não se encaixando nos requisitos para a permanência no plano de saúde. Ao final, pugna pela reforma da r. sentença.

Pois bem.
Após a leitura atenta dos autos, entendo que a r. decisão recorrida merece ser mantida. Explico.

In casu
, pelo que se denota, o apelado demonstrou que é aposentado e
possui mais de 10 (dez) anos de contribuição para o custeio do plano de saúde
contratado pelo empregador em favor de seus empregados
, não havendo razão para a limitação do período em que poderá se manter vinculado ao mesmo plano oferecido aos empregados ativos.

Nesse passo, conforme disposição contida no
caput
do art. 31, da Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde,
“
Ao
aposentado que contribuir

para produtos de que tratam o inciso I

e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício,
pelo
prazo mínimo de dez anos
, é
assegurado o direito de manutenção como beneficiário,
nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho
,
desde que assuma o seu pagamento integral
.”
- grifei e negritei.

É de bom alvitre destacar que a matéria debatida
foi dirimida

pelo c. STJ, que ao julgar o
REsp n. 1816482/SP
, sob o rito dos repetitivos, firmou as seguintes teses:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. EX-EMPREGADOS APOSENTADOS. PERMANÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ART. 31 DA LEI N. 9.656/1988. DEFINIÇÃO ACERCA DAS CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS E DE CUSTEIO. 1. Delimitação da controvérsia. Definir quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998.

2. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015
a)
"Eventuais mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço, de forma de custeio e de valores de contribuição não implicam interrupção da contagem do prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 31 da Lei n. 9.656/1998, devendo haver a soma dos períodos contributivos para fins de cálculo da manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial."
b)
"
O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que
ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único
,
contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço
, o
que inclui
, para todo o universo de beneficiários, a
igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição
,
admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos
,
cabendo ao inativo o custeio integral
, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador
."
c)
"O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências." 3. Julgamento do caso concreto a) Inaplicabilidade do art. 30 da Lei n. 9.656/1998, tendo em vista que o prazo de 10 (dez) anos disciplinado no art. 31 do mesmo diploma encontra-se comprovado, decorrendo da somatória de todos os períodos de contribuição envolvendo várias operadoras de planos de saúde contratadas sucessivamente pelo ex-empregador.

b) Ofensa ao art. 31 da Lei n. 9.656/1998 não caracterizada, tendo em vista que os empregados ativos e os ex-empregados inativos, conforme decidido pelo Tribunal de origem, devem encontrar-se vinculados a um único plano de saúde, sem distinções.

c) Acolher as razões recursais com o propósito de modificar o contexto fático-probatório inserido no acórdão recorrido encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.

4. Recurso especial a que se nega provimento.”
(
Tema 1034
, 2ª Seção, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 09.12.2020 – grifei e negritei)

Desse modo, nos casos em que a contratação é feita pelo empregador em favor de seus empregados, o
art. 31, da Lei 9.656/98,
estipula um sistema fechado, no qual os beneficiários inativos e seus dependentes terão assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que usufruía quando da vigência do contrato de trabalho, especialmente em relação às faixas etárias.

O i. Min. Relator bem elucidou a questão,
verbis
:

“
Essa simetria só é efetiva quando a forma, o modelo e o valor de custeio forem os mesmos naquele universo de beneficiários – ativos e inativos –, observadas as distinções próprias do plano, em especial as faixas etárias.

Do contrário, no caso de o inativo ser compelido a efetuar o pagamento de mensalidades em muito superiores àquelas exigidas dos trabalhadores em atividade, não se estará diante da mesma cobertura. Inevitavelmente, o segurado será forçado a procurar alternativa (no mercado), a despeito da previsão legal que lhe garante a manutenção do vínculo
.”

A vista disso, considerando que o autor, ora apelado demonstrou que contribuiu,
em decorrência de vínculo empregatício,

por
mais de 10 (dez) anos para o custeio do plano de saúde, tenho que a decisão recorrida merece ser mantida.

Desta forma, agiu com o verdadeiro acerto o Magistrado
a quo
, quando deu provimento ao pedido do autor, de modo que transcrevo trecho da decisão,
verbis
:

“De acordo com o art. 31 da Lei no 9.656/98, os aposentados somente terão direito à permanência no plano de saúde nas mesmas condições que gozavam na atividade, se contribuírem pelo prazo de, no mínimo, dez anos, desde que assuma o pagamento integral da mensalidade.

Sobre o tema, o STJ já se manifestou no sentido de que a melhor interpretação a ser dada ao art. 31 da Lei no 9.656/98 é a de que deve ser assegurada ao aposentado a manutenção no plano de saúde coletivo, com as mesmas condições de assistência médica e de valores de contribuição, desde que assuma integralmente o pagamento, o qual poderá variar conforme as alterações promovidas no plano paradigma, sempre em paridade com o que a ex-empregadora tiver que custear.

Na presente hipótese, o autor laborou no período de 01/02/1982 no Banco Bamerindus do Brasil, sucedido pelo Banco Bradesco até 03/02/2020, quando foi demitido sem justa causa em, sendo certo que já se encontrava aposentado desde 04/11/2016.

Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, verifica-se que o autor contribuiu para o plano de saúde, haja vista os descontos constantes no seu contracheque o valor referente a "mensalidade saúde". Assim sendo, na falta de qualquer prova em contrário, considero que o autor contribuiu para o plano de saúde, durante o período em que esteve vinculado a empresa (01/02/1982 a 04/11/2016).

Desta maneira, tendo contribuído por mais de dez anos, o autor poderá ter assegurado o seu direito ao plano de saúde, nas mesmas condições contratadas desde que arque com a integralidade da contribuição, conforme previsão do artigo 31, § 1º, da Lei 9656/2008.

Portanto, verifica-se que o autor faz jus à permanência no plano, porquanto os requisitos previstos na lei foram preenchidos, já que contribuiu com o pagamento do plano de saúde por mais de dez anos e fora demitido sem justa causa após aposentadoria, não tendo a ré logrado êxito em comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito autoral, ônus que lhe competia, consoante art. 373, II, do CPC/2015.

Desta feita, não pode a ré cancelar o plano de saúde do demandante e seus dependentes
.”
(id. 176069934 – negritei)

Nesse sentido o julgado ora colacionado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
EMPREGADO APOSENTADO. CONTRIBUIÇÃO POR MAIS DE DEZ ANOS CONSECUTIVOS. ARTIGO 31 DA LEI 9.656/98. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PREVISTAS NA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO, QUE NÃO ENGLOBA OS VALORES COBRADOS PELO PLANO DE SAÚDE
. AUSENTE OS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA. PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo. 2. Empregado aposentado e, posteriormente, demitido sem justa causa, que pretende a manutenção no plano de saúde, pagando a integralidade da prestação, com os mesmos valores praticados para os funcionários da ativa. 3. O artigo 2º inciso II da Resolução Normativa nº 279/11, não evidencia que a manutenção das mesmas condições significa a manutenção das mesmas condições de pagamento. 4. A Resolução CONSU Nº 279, de 24 de novembro de 2011, em seu artigo 19, facultou a prática de preços diferenciados entre os empregados ativos e inativos. 5.
O entendimento do STJ é no sentido de que é possível ao ex-empregador manter os seus ex-empregados no mesmo plano de saúde, com a qualidade e o conteúdo da cobertura assistencial garantida aos servidores da ativa, não havendo, contudo, direito adquirido dos ex-empregados ao modelo de custeio da mensalidade. 6. Ilegalidade ou abusividade do valor ofertado que deve ser comprovada após dilação probatória.

A
nte o exposto,
defiro parcialmente a tutela de urgência
postulada, para determinar o restabelecimento do plano de saúde da parte autora e seus dependentes, com as mesmas condições de cobertura assistencial até a resolução do mérito
, desde que realize o pagamento da totalidade do prêmio mensal cobrada para o segmento dos aposentados, no prazo de 10 (dez) dias.”
(TJ-RJ, RAI n. 0027476-13.2020.8.19.0000, 25ª Câmara Cível, Rela. Desa. Isabela Pessanha Chagas, J. 08.07.2020 -negritei).

E julgado deste Tribunal de Justiça,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PLANO DE SAÚDE COLETIVO – EMPREGADO APOSENTADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA – ART. 31 DA LEI 9.656/98 E ART. 22 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 279/2011 DA ANS – DIREITO À MANUTENÇÃO DO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES –
ABUSIVIDADE DO TERMO DE ADESÃO QUE ESTABELECE MENSALIDADE EM VALOR SUPERIOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A teor do art. 31 da Lei 9.656/98 e do art. 22 da Resolução Normativa 279/2011 da ANS, ao ex-empregado aposentado deve ser assegurada a manutenção no plano de saúde, nas mesmas condições e com a mesma qualidade de assistência médica existentes quando da vigência do contrato de trabalho, devendo o segurado arcar integralmente com a prestação devida.

É abusivo o termo de opção para permanência em contrato coletivo de plano de saúde que estabelece mensalidade em valor superior à quantia paga antes da rescisão do contrato de trabalho, sendo ainda mais evidente a abusividade quando a mensalidade já era integralmente paga pelo beneficiário antes da demissão.”
(RAI n. 1007816-04.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 04.08.2021 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023